Tribunal: TJMMG
Processo: 2000540-49.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES AVENTADAS - TESES SATISFATÓRIA E EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS - NÍTIDA PRETENSÃO DE REINAUGURAR O DEBATE SOBRE MATÉRIAS JULGADAS E DECIDIDAS POR UNANIMIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000540-49.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/02/2023 Publicação: 01/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES AVENTADAS – TESES SATISFATÓRIA E EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS – NÍTIDA PRETENSÃO DE REINAUGURAR O DEBATE SOBRE MATÉRIAS JULGADAS E DECIDIDAS POR UNANIMIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Claudinei de Castro Rocha e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudinei de Castro Rocha, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e deu provimento parcial ao recurso aviado pelo Ministério Público, para reformar parcialmente a sentença primeva, e reconhecer a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (uso de arma de fogo). Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão combatido deve ser modificado, para que sejam sanadas as omissões e contradições que apresenta. A primeira omissão alegada, no seu entendimento, refere-se à ausência de análise adequada da conduta praticada pelo embargante, que se diferencia da praticada por outros acusados. A segunda e mais importante omissão, de acordo com o embargante, diz respeito à falta de comprovação dos elementos do tipo penal previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, essenciais para a consumação do crime. A terceira omissão apontada no acórdão hostilizado, no entendimento do embargante, está relacionada à utilização de arma de fogo, que deve alcançar a todos os integrantes da organização criminosa que tenham se beneficiado com os resultados obtidos, deixando de indicar qual foi a vantagem obtida em razão do emprego da arma de fogo. Por fim, alegou que a maior contradição jurídica revelada no acórdão hostilizado consiste em desconsiderar a coação sofrida pelo recorrente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que teria sido, inclusive, reconhecida pelo Ministério Público na peça processual juntada no Evento 70, out 2 do processo de primeiro grau. Com tais argumentos, requereu que sejam conhecidos e acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer-se a existência de coação irresistível; a inexistência de provas de ter o recorrente se associado à organização para praticar qualquer crime com pena máxima superior a 4 anos; a inocorrência do crime previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM); e a inexistência de vontade livre e consciente de praticar qualquer conduta com uso de arma de fogo ou de se beneficiar com ela. É o que tinha a ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Seu acolhimento, contudo, não será possível, uma vez que as razões dos embargos não se mostram procedentes e muito menos razoáveis. Depois de analisar com o costumeiro cuidado a peça recursal sub examine, firmei minha convicção sobre os propósitos do embargante, que se assemelham a uma franca tentativa de submeter suas pretensões a um novo julgamento, o que não cabe nesta via eleita. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável de seu julgamento não pode ser confundido com omissão ou contradição. Todas as questões suscitadas receberam atencioso e firme enfrentamento, bastando, para tal confirmação, a simples leitura da decisão embargada. E, para melhor esclarecer minha conclusão, vou reproduzir, a seguir, trechos do acórdão com pertinência a cada qual das questões levantadas. Inicio reproduzindo a parte que tratou da alegada coação sofrida pelo embargante, e que teria repercutido em uma conduta distinta das condutas perpetradas pelos demais envolvidos com a organização criminosa denominada Hexagrama. Veja-se: [...] O réu Claudinei, durante seu longo interrogatório no evento 2, vídeos 25 e 26, com um esforço hercúleo, tentou convencer o colendo Colegiado de primeiro grau não de sua inocência, o que não seria possível diante das provas cabais carreadas aos autos em seu desfavor, mas de ter cometido as condutas delitivas de organização criminosa e de corrupção passiva, sob o manto da excludente de ilicitude da coação moral irresistível, prevista no artigo 38 do CPM, o que, segundo sua compreensão, tornam atípicas suas condutas, na medida em que constam dos autos apenas dois contatos que fez com Danone e nenhum com qualquer outro integrante da organização. Nesse sentido, o réu afirmou no seu interrogatório que foi convocado pelo corréu 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, para uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reunião de trabalho na sede do 2º Batalhão de Polícia Especializada (2º BPE) em Contagem, onde compareceu. Antes mesmo que fosse tratado o suposto assunto de trabalho, teria sido convidado pelo mesmo Ten Zanetti para um suposto almoço, em um restaurante vizinho, o que se mostra minimamente estranho, porquanto não seja comum tratar assunto de serviço fora do Quartel, em algum restaurante. Já no interior desse estabelecimento comercial, o réu teria sido surpreendido com a chegada de um indivíduo, que lhe foi apresentado pelo Ten Zanetti como sendo Danone, proprietário das máquinas caça-níqueis que vinham sendo apreendidas pelo réu e por seus comandados na região da cidade de Esmeraldas. Danone, de forma impositiva e agressiva teria exigido do réu, segundo seu relato, que parasse com as apreensões das suas máquinas caça-níqueis e aderisse à organização criminosa. Para tanto, teria exigido os dados de sua conta bancária, com o fim de realizar depósitos em dinheiro, a título de recompensa – vantagem econômica indevida – por sua participação na organização criminosa, o que teria de ocorrer a partir daquele momento. Ainda na versão do réu, para minar eventual tentativa de resistência de sua parte, Danone teria revelado todos os seus dados pessoais e de sua família, causando grande temor por sua segurança pessoal e, principalmente, pela segurança física e pela vida de suas filhas, de quem Danone teria revelado o endereço residencial, inclusive. Disse ainda o réu que, sem alternativas, forneceu seus dados bancários a Danone, passando a colaborar com a organização criminosa, ainda que contrariando sua vontade e, a partir de então, recebeu 4 (quatro) depósitos em sua conta bancária, sendo um no valor de R$500,00 (quinhentos reais), 2 (dois) de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e 1 (um) de R$3.000,00 (três mil reais), totalizando R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que foram empregados no resgate de suas dívidas e no pagamento de suas despesas pessoais. Senhores Magistrados! A versão contada pelo réu, mediante grande esforço, poderia, em alguma medida, ser considerada possível, porquanto não se tenha dúvida quanto a periculosidade da organização criminosa liderada por Danone, envolvida, conforme já se sabe e nos termos revelados nos autos, em outros crimes como ameaças, agressões físicas e até homicídios. Por essa razão, entendi que não deveria desprezar por desprezar a versão apresentada pelo réu. Mas, como se sabe, a vida, em muitas de suas facetas, se revela por textos e por contextos. Este texto é passivo, sim, de análise, porque o medo, a fraqueza, a insegurança e outros sentimentos são características inerentes ao próprio ser humano, sobretudo, quando se tem em foco uma ameaça contra sua família. Mas não é só o texto que está posto à nossa análise nestes autos. Havemos de analisar, também e principalmente, o contexto dos fatos relatados, em especial os desdobramentos que seriam esperados do réu e que estariam, segundo a minha percepção, ao seu alcance por razões razoáveis. O réu ameaçado, ao contrário de ser uma pessoa frágil e hipossuficiente, trata-se de um oficial da Polícia Militar, com formação técnica profissional que o habilita e o autoriza a agir com coragem, com altivez, com firmeza e com determinação. Estava armado no encontro e poderia ter reagido à alegada opressão. Entretanto, escolheu se curvar ao seu opressor, sem esboçar qualquer reação. A suposta cobertura assegurada a Danone pelo Ten Zanetti, outro oficial da mesma Instituição e colega de farda do réu deveria, pelo menos em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tese, ter ensejado sua prisão em flagrante pelo próprio réu, assim como a prisão do próprio Danone. Mas, admitindo-se, ainda que por hipótese, que o réu tenha-se percebido impossibilitado de reagir à alegada opressão, o que se compreende em alguma medida, não se pode compreender que o mesmo réu tenha tido alguma razão lícita para não denunciar o fato grave que lhe teria afetado, levando-o ao conhecimento do Comando da Unidade e da Polícia Civil, na primeira oportunidade proporcionada pelo afastamento da situação de risco. Ao contrário de denunciar seus algozes, preferiu aderir aos atos criminosos por eles praticados e receber, por fração considerável de tempo, as vantagens econômicas indevidas auferidas com a adesão e as utilizar no resgate de seus compromissos pessoais, o que não pode ser tolerado, sob nenhum ângulo de observação. [...] Esta transcrição revela, claramente, inexistência de qualquer omissão no acórdão, sobre a coação sofrida pelo embargante e sobre a forma como, deliberadamente, passou a integrar e atuar em benefício da organização criminosa, recebendo, por sua participação, vantagem econômica indevida, cabalmente comprovada nos autos e confessada, inclusive. Por último, sobre a alegada omissão no acórdão, devido a utilização de arma de fogo, que deve alcançar a todos os integrantes da organização criminosa que tenham-se beneficiado com os resultados obtidos, deixando de indicar qual foi a vantagem obtida em razão do emprego da arma de fogo, julgo suficiente ao pleno esclarecimento extrair e transcrever o precedente jurisprudencial encartado no acórdão guerreado. Veja-se: [...] Com efeito, note-se que o dispositivo legal é bem claro ao determinar o aumento de pena “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, não dirigindo a reprimenda para o membro da organização que efetivamente utilizar a arma de fogo. Isso porque o dispositivo tem por finalidade exasperar a pena em razão da maior gravidade e periculosidade da organização criminosa armada. (destaquei). Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Grifei). [...] Ante o exposto e inexistindo os vícios arguidos, de omissão e contradição na decisão embargada, resta claro o objetivo do embargante de ver um novo julgamento de suas pretensões, o que a toda evidência não se admite no âmbito desta via eleita, razão pela qual rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator